Tribunal: TJDFT
Processo: 0727284-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727284-38.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M. D. S. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: MICHEL MENDES FOLHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESSURE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Quando há desistência do feito ao perceber equívoco ocorrido, não resta caracterizada a intenção de praticar as condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 2. A litigância de má-fé não pode ser presumida, devendo estar devidamente comprovada a presença do dolo na conduta da parte e o prejuízo processual e, no caso dos autos, a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica a seu favor. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 373, incisos I e II e §§1o e 2o, ambos do CPC, sob o argumento de que atribuir integralmente ao Estado o ônus de produzir prova quanto à inexistência de omissão ou falha no serviço médico prestado (fato controvertido no processo e que demanda prova pericial), pelo simples fato dos acontecimentos haverem se dado em hospital público é desarrazoada. Defende que não houve justificativa condizente com as previsões normativas para a aplicação da sistemática de alteração da distribuição do ônus probatório. Afirma que não tem maior facilidade de obtenção da prova para justificar seja a ele atribuído o ônus de provar. Acrescenta que houve quebra da paridade de tratamento entre as partes do processos , com a transferência pura e simples da dificuldade probatória ao recorrente. Requer que todas as publicações sejam promovidas em nome do Procurador signatário do presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 7o e 373, incisos I e II e §§1o e 2o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: A ação de indenização por danos morais, ajuizada pela agravada, tem por fundamento erro médico. Em decorrência do parto, alega ter ocorrido “uma distócia de ombro com anexia associada, sendo diagnosticada posteriormente como paralisia branquial obstétrica do tipo Erb”, sucedido nas instalações do Hospital Materno Infantil de Brasília. Registre-se que o caso dos autos se adequa ao contido na redação do parágrafo 1o, da norma acima transcrita, que trata da distribuição dinâmica do ônus da prova. Em que pese se constituir em regra de exceção, os seus requisitos estão presentes: não há dúvidas de que a autora, ora agravada, é técnica e economicamente hipossuficiente. Nesse sentido, o Ministério Público, em manifestação da Procuradora de Justiça Arinda Fernandes, assim concluiu: “No caso em comento, inconteste que o Distrito Federal, ora agravante, é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos, tendo em vista que são os seus agentes quem dispõem de toda a documentação sobre o atendimento da paciente, bem como os registros dos procedimentos médicos empregados na situação concreta. Além disso, por se tratar de responsabilidade objetiva do Estado, esta somente poderá ser afastada se demonstrada a culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou que os agentes públicos não concorreram de qualquer modo para o resultado, considerando que a teoria do risco administrativo é a adotada no ordenamento jurídico pátrio. Portanto, no caso concreto é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC.” (ID 30885875). Sobre o assunto, registrem-se precedentes da Sexta Turma Cível deste Tribunal: ... Desse modo, em razão da hipossuficiência técnica e econômica da agravada, aliada a maior facilidade de produção de provas pelo agravante, a inversão do ônus probante revela-se medida justa e adequada. A decisão recorrida não merece reparos (ID 32159682). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC/2015. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1o Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido, "ao contrário do que alega o agravante, a inversão não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do atendimento médico a que foi submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.814.936/DF, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 24/6/2021) (g.n). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023